Tribunal: TJDFT
Processo: 0709320-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO.

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de interdito proibitório e condenou a parte Ré a pagar honorários de sucumbência no percentual mínimo do §2o do art. 85 do CPC/15 em causa a que foi atribuída baixo valor.

2. A legislação processual civil não estabeleceu critérios objetivos para a fixação do valor da causa das ações possessórias em geral, o qual deve corresponder, em regra, ao proveito econômico postulado pelo Autor. No caso de ação possessória envolvendo imóvel locado, segundo entendimento do STJ, o valor da causa deve corresponder ao equivalente a 12 meses de aluguel do imóvel disputado.

3. Embora o Juízo a quo pudesse ter corrigido esse valor de ofício, quando tal providência não é adotada e quando a parte ré não oferta impugnação contra esse ponto, a matéria se torna preclusa, o que impede que seja ela modificada diretamente pela instância revisora.

4. A preclusão pro judicato da discussão sobre o valor da causa, no entanto, não possui o condão de esvaziar o legítimo direito dos patronos da causa de serem remunerados condignamente por sua atuação no processo, especialmente na hipótese em que a parte Ré não se insurge contra sua pretensão e a verba honorária sucumbencial é arbitrada em valor irrisório, hipótese em que deve incidir a regra específica do §8o do art. 85 do CPC, que estabelece a necessidade de fixação da referida verba por apreciação equitativa.

5. Apelação conhecida e provida.